Tribunal: TJSP
Processo: 0000023-10.2012.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Roubo - Momento consumativo - Entendimento
O entendimento jurisprudencial predominante, inclusive no Pretório Excelso, reputa consumar-se o roubo já no momento em que momento em que o agente se torna possuidor da res subtraída mediante grave ameaça ou violência, sendo irrelevante que a coisa tenha ou não saído da esfera de vigilância da vítima.

Cálculo da Pena – Réu que ostenta outros envolvimentos de natureza penal – Certidão apontando existência de condenação anteriormente imposta pelo Juízo de primeiro grau em outra ação penal ainda não transitada em julgado – Maus antecedentes – Dinâmica mais grave dos fatos – Majoração da pena-base justificada independentemente da polêmica envolvendo a recepção ou não do Enunciado 444 da Súmula de Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
Se parte da doutrina considera ser admissível que ação penal tramitando em primeiro grau, ou mesmo investigações concretas, sejam consideradas a título de mau antecedente, com muito mais razão tal reconhecimento deveria existir em o aplicador da lei constatando a existência de ação penal na qual já haja condenação em primeiro grau contra o apelante. Cuidar-se-ia de fonte idônea para a análise da personalidade do agente, sobretudo no que diz respeito à reprovabilidade de sua conduta social.
Se a dinâmica na prática dos fatos revestir-se, todavia, de maior gravidade, estará de qualquer modo justificada uma pequena majoração da pena-base, independentemente da consideração de eventuais antecedentes e da polêmica envolvendo a recepção ou não do Enunciado 444 da Súmula de Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Roubo Simples – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Fixação que continua a ser regida pelos parâmetros objetivos e subjetivos contidos nos artigos 33, § 3o e 59, do CP – Entendimento
Em se tratando de roubo simples, a opção pelo regime semiaberto mostrar-se-ia, em regra, como sendo a mais adequada, tanto em razão do quantum da pena fixada, como em função de particularidades do caso indicativas de ser necessária a adoção de medidas mais rígidas de controle do processo de ressocialização do réu.
Pontue-se, ademais, que o regime inicial para cumprimento de pena continua sendo fixado consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais brando o sentenciado deverá preencher não apenas os requisitos objetivos, mas também aqueles de natureza subjetiva.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000147589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000023-10.2012.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado SÉRGIO
RICARDO DE SOUZA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000023-10.2012.8.26.0362 MOGI-GUAÇU 2
VOTO No 21767
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000023-10.2012.8.26.0362 Mogi-Guaçu
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado
em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de
policiais
Suficiência à aferição da materialidade, da
autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em
harmonia com outros elementos de convicção existentes
nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a
materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Roubo Momento consumativo Entendimento
O entendimento jurisprudencial predominante, inclusive no
Pretório Excelso, reputa consumar-se o roubo já no
momento em que momento em que o agente se torna
possuidor da res subtraída mediante grave ameaça ou
violência, sendo irrelevante que a coisa tenha ou não saído
da esfera de vigilância da vítima.
Cálculo da Pena Réu que ostenta outros envolvimentos de
natureza penal
Certidão apontando existência de
condenação anteriormente imposta pelo Juízo de primeiro
grau em outra ação penal ainda não transitada em julgado
Maus antecedentes Dinâmica mais grave dos fatos
Majoração da pena-base justificada independentemente da
polêmica envolvendo a recepção ou não do Enunciado 444
da Súmula de Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça
Se parte da doutrina considera ser admissível que ação
penal
tramitando
em
primeiro
grau,
ou
mesmo
investigações concretas, sejam consideradas a título de mau
antecedente, com muito mais razão tal reconhecimento
deveria existir em o aplicador da lei constatando a
existência de ação penal na qual já haja condenação em
primeiro grau contra o apelante. Cuidar-se-ia de fonte
idônea para a análise da personalidade do agente, sobretudo
no que diz respeito à reprovabilidade de sua conduta social.
Se a dinâmica na prática dos fatos revestir-se, todavia, de
maior gravidade, estará de qualquer modo justificada uma
pequena majoração da pena-base, independentemente da
consideração de eventuais antecedentes e da polêmica
envolvendo a recepção ou não do Enunciado 444 da
Súmula de Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Roubo Simples Regime prisional fechado para início do
cumprimento de pena Fixação que continua a ser regida
pelos parâmetros objetivos e subjetivos contidos nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000023-10.2012.8.26.0362 MOGI-GUAÇU 3
artigos 33, § 3o e 59, do CP Entendimento
Em se tratando de roubo simples, a opção pelo regime
semiaberto mostrar-se-ia, em regra, como sendo a mais
adequada, tanto em razão do quantum da pena fixada, como
em função de particularidades do caso indicativas de ser
necessária a adoção de medidas mais rígidas de controle do
processo de ressocialização do réu.
Pontue-se, ademais, que o regime inicial para cumprimento
de pena continua sendo fixado consoante os parâmetros
enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33,
§ 3o, do CP, de modo que, para ser adotado de regime de
pena mais brando o sentenciado deverá preencher não
apenas os requisitos objetivos, mas também aqueles de
natureza subjetiva.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 72/76, prolatada pelo MM.
Juiz Fábio Franco de Camargo, cujo relatório ora se adota, SÉRGIO
RICARDO DE SOUZA foi condenado, mediante desclassificação da
imputação originalmente ofertada pelo Ministério Público, como
incurso no art. 155, caput, c.c. o § 2o, do CP.
Inconformado,
apelou
o
Ministério
Público
objetivando sua condenação, nos exatos termos da exordial.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu provimento.
É o Relatório.
O apelo do Ministério Público merece prosperar.
O Magistrado de primeiro grau não analisou a
ação com o costumeiro acerto, uma vez que o conjunto probatório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000023-10.2012.8.26.0362 MOGI-GUAÇU 4
existente nos autos não permitia efetivamente que se cogitasse de
desclassificação do crime de roubo simples para o de furto simples,
com a aplicação do privilégio.
Reza a denúncia que o ora apelante teria,
mediante emprego de grave ameaça, com simulação de porte de
arma, exercida em desfavor de Maria Luiza Duarte, um aparelho de
telefonia celular da marca “Motorola”, avaliado indiretamente em R$
250,00, de propriedade da mencionada ofendida.
Da exordial acusatória consta, ainda, que a vítima
teria, logo após sair de sua casa, sido abordada pelo ora apelante,
que teria lhe pedido “um café”. Ao aproximar-se da ofendida, contudo,
o apelante a teria ameaçado, exigindo que lhe entregasse o aludido
aparelho, ao mesmo tempo em que teria ele algo nas mãos. Diante de
referida situação, a vítima, sentindo-se ameaçada e com medo,
entregou-lhe o bem, tendo ele se evadido a seguir.
Da peça inicial acusatória consta, outrossim, que a
vítima teria contado o ocorrido a um pedestre desconhecido, que teria
acionado a Polícia. O transeunte teria, então, retornado com o
aparelho de telefonia, afirmando que teria retirado o bem de posse do
acusado.
Os Policiais Militares de posse das características
do sentenciado, o localizou nas proximidades, sendo ele apresentado
para a vítima e por ela reconhecido.
A materialidade dos fatos restou plenamente
comprovada nos autos, conforme demonstra o auto de exibição e
apreensão de fls. 19, de avaliação de fls. 20 e pela prova oral
carreada aos autos (mídia digital encartada aos autos).
Na fase inquisitiva, o acusado permaneceu silente
(fls. 07). Em Juízo, sob o crivo do contraditório, informou não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000023-10.2012.8.26.0362 MOGI-GUAÇU 5
recordar dos fatos, eis que estaria alcoolizado e sob efeitos de
substância entorpecente.
Ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima
descreveu, com efeito, a dinâmica dos fatos de forma coesa e
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a
pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das
vezes, praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo porque
despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo
assim se manifestado:
Prova
Palavra da vítima que prevalece sobre a do
acusado Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com
os demais elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que
segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações,
é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto. 2
As declarações dos Policiais Militares Tiago e
Cristiano, dando conta das circunstâncias que cercaram a prisão,
compõem, ainda, o quadro harmônico que corrobora a versão descrita
pelo Ministério Público na exordial acusatória.
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo.
Apelante: Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça
Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987.
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena.
Apelante: Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de
Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000023-10.2012.8.26.0362 MOGI-GUAÇU 6
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas
corpus

Condenação
baseada
em
depoimentos de investigadores, que descreveram o
ocorrido de forma coerente e segura, com apoio em
mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles
impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não
pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas
se harmonizam com os demais elementos colhidos no
processo e nada indique que tivessem eles a intenção de
prejudicar inocentes. 4
Não se cogita, efetivamente, de desclassificação
da imputação de roubo para aquela de mero furto, uma vez ter a
subtração ocorrido mediante emprego de grave ameaça contra a
vítima, tendo o Juízo a quo se afastado, portanto, do costumeiro
acerto.
Nesse sentido, temos o entendimento de Nucci:
Como já tivemos oportunidade de analisar no contexto de
furto, qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa
humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences,
configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência.
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 -
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou
Manoel Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos
Santos. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga
Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000023-10.2012.8.26.0362 MOGI-GUAÇU 7
violência seja exercida contra a coisa, se de algum modo
atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo
penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de
qualquer violência (uso de força ou coação) contra a
pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura.
Logo, não é possível dizer que um 'singelo' empurrão no
ofendido não é suficiente para concretizar a violência
exigida pelo tipo legal de roubo. A violência não tem grau
ou espécies: estando presente, transforma o crime
patrimonial do art. 155 para o previsto no art. 157. 5
O crime de roubo restou, com efeito, consumado, na
medida em que ocorreu a efetiva subtração do bem descrito na exordial, sobre
o qual manteve o acusado, ainda que de modo efêmero, a posse tranquila e
desvigiada.
O entendimento que vem predominando nos Tribunais
considera consumado o roubo a partir do momento em que se der a subtração
dos bens da vítima, mediante violência ou grave ameaça, tornando-se o agente
seu possuidor, ainda que, em ato contínuo e de imediato, a autor dos fatos
venha a ser detido e a res recuperada.
Como ensina Bitencourt:
A consumação do crime de roubo se perfaz no momento
em que o agente se torna possuidor da res furtiva,
subtraídas
mediante
violência
ou
grave
ameaça,
independentemente de sua posse mansa e pacífica.6
Essa também vinha sendo, já há muito tempo, a
inclinação da Jurisprudência, inclusive da Suprema Corte:
O roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna
possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave
ameaça ou violência. Basta que cesse a clandestinidade ou
violência para que o poder de fato sobre a coisa se
5 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: RT, 13. Ed. 2013, p.
638.
6 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Saraiva, 2003, v. 3, p.105.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000023-10.2012.8.26.0362 MOGI-GUAÇU 8
transforme de detenção em posse. 7
A tese foi posteriormente pacificada pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento
do Recurso Especial no 1.499.050, 8 em novembro de 2015:
Recurso Especial Processamento sob o rito do art.
543-C do Código de Processo Civil
Recurso
representativo da controvérsia
Roubo
Momento
consumativo Posse mansa e pacífica da res furtiva
Desnecessidade Recurso Provido
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no
art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na
Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: Consuma-se o crime
de roubo com a inversão da posse do bem, mediante
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao
agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível
a
posse
mansa
e
pacífica
ou
desvigiada.
2.
A
jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo
Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no
momento em que o agente se torna possuidor da coisa
subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que
haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que
o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
7
BRASIL.
Supremo
Tribunal
Federal.
Brasília,
Habeas
Corpus
no
70.303-8.
Impetrante/Paciente: Paulo Tadeu Caetano. Coator: ? Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. Relator: Ministro Paulo Brossard. Brasília, 22 de março de 1994. Diário da
Justiça. 29 Set. 1995, p. 31.902. Brasília, 25 a 29 de setembro de 1995, no 7. Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=70303&classe=HC>.
Acesso em: 17 Set. 2016.
8 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.499.050 - RJ
(2014/0319516-0). Recorrente: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Recorrido:
Carlos Eduardo de Oliveira Ferreira Ramos. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. 3a
Seção. Votação unânime. Brasília, 14 de outubro de 2015. Diário da Justiça Eletrônico. 09
Nov.
2015.
Revista
Eletrônica
de
Jurisprudência.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?seq=45093775&tipo=91&nreg=2
01403195160&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20151109&formato=PDF&salvar
=false>. Acesso em: 20 Set. 2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000023-10.2012.8.26.0362 MOGI-GUAÇU 9
Jurisprudência do STF (evolução). 3. Recurso especial
representativo de controvérsia provido para, reconhecendo
que a consumação do crime de roubo independe da posse
mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o
regime prisional fixados na sentença.
O entendimento de que o crime de roubo se
consuma mesmo na hipótese de a posse do objeto subtraído
mediante violência ou grave ameaça ter sido mantida por tempo
efêmero restou ainda cristalizado, em 14 de setembro de 2016, no
Enunciado no 582 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, emanado de sua Terceira Seção, e que teve por base o
projeto no 1.114, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do
bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (grifo
nosso).
Imperiosa, assim, a reforma da r. decisão, para dar-
se provimento à apelação do Ministério Público, de modo a condenar-
se o acusado pelo crime de roubo simples.
Adotado o sistema trifásico previsto no art. 68 do
CP, em uma primeira etapa, o aplicador da lei deve, atendendo-se ao
critério do art. 59 do mesmo Código, estabelecer a “pena-base”; na
segunda fase, considerar o peso das circunstâncias atenuantes e
agravantes e; na terceira e última operação, computar as causas de
diminuição e de aumento da pena.
Após analisar os autos, entende-se que a
dosimetria mais adequada ao caso em apreço é a seguinte:
a) atentando-se ao quanto disposto no art. 59 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000023-10.2012.8.26.0362 MOGI-GUAÇU 10
CP, as penas-base deverão ser fixadas em 05 anos e 04 meses de
reclusão e em 13 dias-multa, o que equivale aos mínimos acrescidos
de 1/3. Justifica-se o quantum, que foi exacerbado, em razão do
reconhecimento de “mau antecedente” específico.
Destaque-se existir, no caso em apreço, 01
processo, inclusive com condenação em 1o Grau de Jurisdição (fls. 06
respectivo apendo art. 157, § 2o, I e II, do CP, com trânsito em
julgado somente para o MP; réu recorreu da r. sentença).
Se parte da doutrina considera ser admissível que
ação penal tramitando em primeiro grau, ou mesmo investigações
concretas, sejam consideradas a título de mau antecedente, com
muito mais razão tal deve se dar na hipótese de se constatar a
existência de ação penal na qual já haja condenação em primeiro grau
contra o apelante (fls. 06 do apenso próprio). Cuida-se de fonte idônea
para a análise da personalidade do agente, sobretudo no que diz
respeito à reprovabilidade de sua conduta social.
Destaque-se que poderia, apenas nesse ponto,
haver certa polêmica, na medida em que o Desembargador Alcides
Malossi Júnior adota diversamente do subscritor deste acórdão
entendimento no sentido de ser necessária a ocorrência do trânsito
em julgado e, no presente caso, o trânsito ocorreu apenas para a
acusação.
Pondere-se, contudo, que a dinâmica na prática
dos fatos se reveste de maior gravidade, estando, assim, de qualquer
modo
justificada
uma
pequena
majoração
das
penas-base,
independentemente da consideração de eventuais antecedentes e da
polêmica envolvendo a recepção ou não do Enunciado 444 da Súmula
de Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
b) nas segunda e terceira fases, mantém-se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000023-10.2012.8.26.0362 MOGI-GUAÇU 11
quantum obtido na etapa anterior inalterado, eis que ausentes
circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de
aumento ou de diminuição. Chega-se a um total final de 05 anos e 04
meses de reclusão e de 13 dias-multa, que se torna definitivo, na
ausência de circunstâncias modificadoras outras.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
O regime inicial para cumprimento de pena é o
fechado, uma vez que as particularidades do caso em apreço
denotam a necessidade de serem adotadas medidas mais rígidas de
controle do processo de ressocialização do réu, não apenas para
assegurar a tranquilidade e a segurança do corpo social diante do
crescente aumento da criminalidade violenta, como para não colocar
em risco o próprio processo de recuperação do sentenciado.
Pontue-se, ademais, que o regime inicial para
cumprimento de pena continua sendo fixado consoante os parâmetros
enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do
CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais brando o
sentenciado deverá preencher não apenas os requisitos objetivos,
mas também aqueles de natureza subjetiva.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da
acusação para condenar SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, como
incurso no art. 157, caput, do CP, às penas de 05 anos e 04 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, acrescido de 13 dias-multa,
estabelecidos cada qual à razão de 1/30 do maior salário-mínimo
vigente à época dos fatos.
Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de
prisão em regime fechado, bem como carta de guia, para que seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000023-10.2012.8.26.0362 MOGI-GUAÇU 12
iniciado o cumprimento da pena.
Tendo
havido
modificação
no
julgamento,
comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções
Penais, nos termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a
redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator